Tribunal: TJSP
Processo: 1009808-95.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – Insurgência contra sentença que condenou o requerido ao pagamento das cotas condominiais referentes à preservação de imóvel destinado à área de lazer do condomínio – LEGITIMIDADE PASSIVA – Réu que é coproprietário da referida área, conforme matrícula do imóvel – Obrigação de natureza "propter rem" – Dever de contribuir para a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – Insurgência contra sentença que condenou o requerido ao pagamento das cotas condominiais referentes à preservação de imóvel destinado à área de lazer do condomínio – LEGITIMIDADE PASSIVA – Réu que é coproprietário da referida área, conforme matrícula do imóvel – Obrigação de natureza "propter rem" – Dever de contribuir para a preservação do bem imóvel – Cobrança que não se refere à cota condominial cobrada das unidades condominiais, mas tão somente cobrada dos coproprietários do imóvel onde se encontra a área de lazer – Negado provimento.